Tribunal: TJES
Processo: 0016773-26.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016773-26.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICAN SYSTEM INSTITUTO DE LINGUAS E INFORMATICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSÁRIO. ENDEREÇO DO FISCAL. EMPRESA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
À luz do disposto na Lei n.º 6.830/80 a citação do executado será realizada previamente pelos Correios e, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da Citação por Edital.
2.
Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal n.º 6.830/1980
.
3.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016773-26.2018.8.08.0347

APELANTE:
AMERICAN SYSTEM INSTITUTO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado,
trata-se de
Apelação Cível interposta por American System Instituto de Línguas e Informática Ltda em razão da Sentença de ID 6430165, proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos pela Empresa Apelante, em que o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, rejeitou os embargos opostos à execução fiscal movida pelo Município de Vitória
.

Nas razões de ID 6430165, pugna a Empresa Apelante pela anulação do
decisum
ao argumento, em suma, de que “
é fundamental que o exequente promova as providências mínimas necessárias para a localização do executado, de forma a possibilitar a efetiva citação real (postal e/ ou por Oficial de Justiça), inclusive mediante consulta aos bancos de dados antes de lançar mão da citação ficta, em respeito aos ditames constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sob pena de nulidade do ato
”.

Afirma a “
irregularidade na citação da Executada pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal
”.

À luz do disposto na Lei n.º 6.830/80 a citação do executado será realizada previamente pelos Correios e, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da Citação por Edital. Nesse sentido:

Art. 8º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

No tocante à Citação por Edital, exige-se como requisito indispensável à validade do ato que o Réu esteja em local incerto e não sabido, devendo o Autor demonstrar a inviabilidade da citação pessoal, a teor do disposto nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

Art. 257.
São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

Soma-se a isso, o fato de que a pretensão recursal revela-se contrária até mesmo a entendimento sumulado do Colendo STJ, que assim enuncia:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.” (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Nos julgados que se seguiram à edição do citado entendimento sumular, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente
não
fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital. Nesse sentido:

[...] Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
(REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). [...] (AgInt no REsp 1453516/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018).

Na hipótese em julgamento, foram feitas 03 (três) tentativas de citação da parte executada por Oficial de Justiça, sem êxito (eventos 50.20, 50.50 e 72.1).

Ademais, conforme se infere da Certidão de evento 50.50, a parte Executada, ora Apelante, não funciona mais no endereço indicado, estando estabelecida no local outra empresa, conforme noticiado pela recepcionista.

Considerando que a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça não logrou êxito,
data maxima venia
, por razões lógicas, não me parece razoável o indeferimento da citação editalícia.

Caso semelhante ao dos autos já foi julgado por este egrégio Tribunal (TJES), restando consignado que “
não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado
quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça
, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021973-77.2019.8.08.0347. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 09/03/2021).

Nesse sentido, aliás, a Primeira, a Segunda e a Terceira Câmara Cível reafirmaram o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), conforme precedentes a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal. 2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0024377-04.2019.8.08.0347
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário:
03/11/2022
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 - NULIDADE NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO
.
Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070173, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário:
13/07/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente vinculante sob o Tema n. 102 que A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. - É também entendimento daquela colenda Corte superior de Justiça que É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 3. -
Assim, em execução fiscal, frustrada a tentativa de citação por oficial de Justiça no endereço do contribuinte informado ao fisco, é válida a citação por edital. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
: Apelação cível n. 0016771-56.2018.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021); Apelação cível n. 0016760-27.2018.8.08.0347, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação no Diário: 20-05-2021); (Apelação cível n. 0031720-60.2013.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075198, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário:
09/07/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE SÚMULA/STJ Nº 414 DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INFORMAR NOVO DOMICÍLIO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ.
2. A despeito de a embargante/apelante não ter colacionado cópia da execução fiscal para fins de auxiliar no perfeito entendimento das modalidades de citação que antecederam a via editalícia, com base na r. sentença recorrida é possível aferir que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado no cadastro fiscal, razão pela qual aplicável à espécie o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível de que em sede de execução fiscal, fracassada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que, evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logrou localizar o executado (TJES; Apl 0001046-02.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/11/2019; DJES 13/11/2019). 3. É cediço que o contribuinte descumpriu a obrigação acessória de informar o seu novo domicílio e, não sendo exitosa a tentativa de citação por oficial de justiça, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a efetivação da citação por edital. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário:
08/07/2021
).

Desta feita, considero que a tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante do fisco torna despiciendas as tentativas de outras formas de citação, revelando-se válida e legítima a citação por edital, tal qual postulada pelo Município e assegurada pelo Magistrado “a quo”.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.